Tribunal: TJDFT
Processo: 0734475-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DE COMPONENTE AUTOMOTIVO POR DESGASTE NATURAL APÓS TRÊS ANOS DA FABRICAÇÃO DO VEÍCULO. DEVER DE DISPONIBILIZAÇÃO DA PEÇA PELOS FORNECEDORES. ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE DA PEÇA FORNECIDA. FATO DO SERVIÇO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL REQUERIDA PELOS RÉUS. SENTENÇA CASSADA.

I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de fornecimento de peça automotiva, indenização por lucros cessantes, danos materiais e morais decorrentes de fornecimento de peça com características diversas da original.
2. O autor alegou que, em razão do desgaste natural, precisou trocar peça de seu veículo o qual contava com apenas três anos de fabricação. Contudo, na concessionária autorizada, descobriu que o componente não é mais fabricado e o que foi ofertado, como o substituto, não guardava compatibilidade com a peça original, o que impossibilitou o funcionamento do motor e causou danos ao catalisador.
II. Questão em discussão
3. As questões controvertidas são:
(i) preliminar de nulidade da sentença, porque a alegação de que os depoimentos das testemunhas não foram considerados;
(ii) responsabilidade do fornecedor pela oferta de peças de reposição adequadas para motor de veículo com apenas três anos de fabricação;
(iii) se os novos danos ao motor foram causados em razão das novas características da peça disponibilizada.
III. Razões de decidir
4. Rejeição da nulidade, uma vez que o juiz fundamentou seu juízo de convencimento e para tanto se baseou nas provas que entendeu robustas e conclusivas.
5. Configurada a relação de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC), em se tratando de vício de projeto, construtivo ou fabricação, aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor por fato do produto (art. 18 do CDC), porque estaria caracterizada a impropriedade do produto para o fim que se destina.
6. Nos termos do art. 32 do Código de Defesa do Consumidor “Os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto”. E “cessadas a produção ou importação, a oferta deverá ser mantida por período razoável de tempo, na forma da lei”.
7. Diante dos elementos que apontam que o produto fornecido não guardava as mesmas características da peça original a ser substituída e seria possível causa dos danos experimentados, cabia aos réus a comprovação de que a peça de reposição disponibilizada é adequada ao perfeito funcionamento do motor e que, igualmente, não foi a causa dos danos causados ao catalisador e dos demais prejuízos apontados pelo suplicante.
8. Considerando que na fase de especificação de provas, a fabricante postulou a produção de prova pericial, deve ser cassada a sentença a fim de possibilitar o direito à ampla defesa da parte demandada.

IV. Dispositivo e tese
9. Apelação conhecida e provida.
10. Tese de julgamento: " 1. Diante dos indícios que apontam que o produto fornecido não guardava as mesmas características da peça original a ser substituída, cabia aos réus a comprovação de que a peça de reposição disponibilizada é adequada ao perfeito funcionamento do motor e que, igualmente, não foi a causa dos danos causados ao catalisador e dos demais prejuízos apontados pelo suplicante. Considerando que na fase de especificação de provas, a fabricante postulou a produção de prova pericial, deve ser cassada a sentença a fim de possibilitar o direito à ampla defesa da parte ré, quanto à prova de que não descumpriu a imposição prevista no art. 32 do Código de Defesa do Consumidor.